Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. COMPORTAMENTO PROTELATÓRIO. TEMAS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Os segundos embargos de declaração se prestam a “veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada”. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19.12.2017, DJe 20.2.2018).

2. O acórdão recorrido foi explícito ao afirmar que: “não sucede razão ao apelante quando alega que o aviso de recebimento fora forjado pela parte apelada. Ora, do que se pode notar, de acordo com o próprio sistema de rastreamento dos Correios, que a notificação, sob o código JU184047149BR, foi postada no dia 10/02/2021 e entregue no dia 16/02/2021 (Id. 29734515, pág. 7). Isso quer dizer que, além de assinatura de pessoa que recebeu a notificação, tem informação do próprio site dos Correios de que a referida correspondência foi encaminhada e entregue”.

3. Ainda que não se censure, em tese, o interesse e o desejo da parte em ter sua pretensão acolhida, o comportamento de qualquer sujeito processual deve ser pautado pela boa-fé (art. 5o do CPC/2015), sobretudo no manejo de embargos de declaração, em virtude da própria destinação de tal recurso que, voltado à complementação e aperfeiçoamento do julgado, não se presta, por isso mesmo, para viabilizar rediscussão de questões já enfrentadas.

4. Reitera-se que, para a reanálise da tese prevalecente no julgamento, existem instrumentos processuais específicos, cabendo à parte, se o caso, pleitear junto à esfera superior a reforma da decisão que, em seu entender, não é vantajosa, justa, coerente.

5. No caso, esta Corte já fez toda a análise que podia sobre os fatos e fundamentos deduzidos pela demandante, consoante consignado no julgamento anterior. A interposição de novos embargos unicamente para rediscutir matéria que, em mais de uma oportunidade, foi rejeitada, revela nítido intuito protelatório (art. 1.026, §2o do CPC/2015), daí porque impositiva a aplicação da sanção processual no montante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

6. Segundos embargos de declaração conhecidos e improvidos.